Tribunal: TJBA
Processo: 8003362-48.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003362-48.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REFORÇO. DIREITO DE DEFESA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA (CPEN). NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO AO DÉBITO DISCUTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Camaçari contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari, que determinou a suspensão de execução fiscal em virtude de depósito judicial parcial realizado pelo contribuinte, bem como a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN). O recorrente alega a insuficiência do valor depositado e a necessidade de restringir a CPEN apenas ao crédito objeto da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a insuficiência de depósito judicial autoriza o prosseguimento da execução fiscal ou se a garantia parcial permite a suspensão dos atos expropriatórios, como decidiu a decisão agravada; (ii) estabelecer se a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa deve ser irrestrita ou limitada apenas ao crédito tributário cuja exigibilidade encontra-se suspensa pela garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a insuficiência de penhora ou depósito não impede o processamento dos embargos à execução nem a suspensão temporária dos atos expropriatórios, visando resguardar o princípio do contraditório e da ampla defesa.

O juízo de origem detém o poder de determinar, a qualquer tempo, o reforço da garantia, equilibrando a proteção do crédito fazendário com a faculdade do contribuinte de discutir o débito sem sofrer constrições patrimoniais imediatas.

A emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional (CTN) deve ser restrita aos créditos cuja exigibilidade esteja suspensa, não podendo abranger eventuais outros débitos exigíveis do contribuinte, sob pena de usurpação da competência da administração tributária e concessão de benefício indevido.

A decisão que ordena a expedição de CPEN genérica extrapola os limites da lide, devendo o provimento jurisdicional ser circunscrito especificamente à Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) discutida nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese(s) de julgamento:

O depósito judicial parcial, ainda que insuficiente para a integral quitação do débito exequendo, é suficiente para autorizar a suspensão dos atos expropriatórios na execução fiscal, sem prejuízo de posterior reforço da garantia pelo juízo.

A Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) decorrente de depósito judicial deve ser estritamente limitada ao montante e à natureza do crédito tributário objeto da lide, não estendendo seus efeitos a outros débitos do contribuinte perante o Fisco.

Dispositivos legais relevantes citados: Código Tributário Nacional, arts. 151, II, e 206; Código de Processo Civil, art. 297; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 15, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 602.004/RS, Rel. Min. Denise Arruda; STJ, AgRg no REsp 510.671/GO, Rel. Min. Francisco Falcão; TJMG, AI 09560395220238130000, Rel. Des. Cavalcante Motta.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8003362-48.2026.8.05.0000
, tendo como Agravante
MUNICIPIO DE CAMACARI
e Agravado
BANCO DO BRASIL SA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Egrégia Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, na conformidade do relatório e voto que seguem.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA